Tribunal: TJES
Processo: 5000339-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAQUIM DE LÉLLIS DA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000339-35.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOAQUIM DE LÉLLIS DA ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE PERES DE ARAUJO - ES429

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

H
ABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121, § 2º, I
E
IV,
NA FORMA DO ARTIGO
14, II,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA.
INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO INJUSTIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A d. Procuradoria de Justiça requer seja julgada prejudicada a ordem, uma vez que a denúncia foi ofertada, não havendo que se falar em excesso de prazo. Nada obstante, ao tempo do deferimento da liminar, em 16/01/2024, os autos de origem ainda estavam na fase de investigação. Por sua vez, a denúncia foi oferecida em 19/01/2024. Dessa forma, o direito postulado, quando submetido ao crivo do Judiciário, estava ameaçado. A superveniência da denúncia, nesse caso, não altera as conclusões a que se chegou para o deferimento da liminar e, consequentemente, não afeta a análise do mérito.

2. Ainda que o prazo para a conclusão do inquérito policial não seja absoluto e admita prorrogações em casos excepcionais, na hipótese vertente o paciente ficou preso cerca de seis meses sem que o inquérito tenha sido concluído e sem oferecimento de Denúncia, mesmo havendo indiciamento, depoimento de testemunhas, interrogatório e juntada de exame de lesões corporais, inexistindo qualquer complexidade especial na hipótese, o que caracteriza, inegavelmente, flagrante excesso de prazo, desbordando qualquer juízo de razoabilidade.

3
.
Habeas Corpus
concedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000339-35.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOAQUIM DE LÉLLIS DA ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE PERES DE ARAUJO - ES429

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOAQUIM DE LÉLLIS DA ROCHA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE
, nos autos do Processo tombado sob nº
5000598-50.2023.8.08.0037
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
24/7/2023
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
1
21, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Sustenta a defesa técnica a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial, caracterizando constrangimento ilegal, de modo que a manutenção da prisão preventiva se reveste de ilegalidade.

Compulsado os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi
deferido o pedido liminar
.

Em tempo, a d. Procuradoria de Justiça requer seja julgada prejudicada a ordem, uma vez que a denúncia foi ofertada, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Nada obstante, assim não entendo, uma vez que, ao tempo do deferimento da liminar, em 16/01/2024, os autos de origem ainda estavam na fase de investigação. Por sua vez, a denúncia foi oferecida em 19/01/2024. Dessa forma, o direito postulado, quando submetido ao crivo do Judiciário, estava ameaçado. A superveniência da denúncia, nesse caso, não altera as conclusões a que se chegou para o deferimento da liminar e, consequentemente, não afeta a análise do mérito.

Prosseguindo, segundo informado pela autoridade coatora, extrai-se da denúncia que, no dia 24 de julho de 2023, às 16:26 horas, na Rua Cel. Honório Antônio do Carmo, próximo à Padaria do João Dorico, em Piaçu, Distrito de Muniz Freire, o ora paciente, agindo com
animus necandi
e utilizando uma foice, desferiu um golpe contra a cabeça da vítima Thaylon Pascoal Pope Souza, atingindo a região occipital, não conseguindo concluir seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que a vítima procurou abrigo em uma loja e foi socorrida por populares, sendo o denunciado preso com a chegada da polícia.

Segundo a peça acusatória, o denunciado dificultou a defesa da vítima, na medida em que a agarrou por trás de uma porta e a surpreendeu desferindo o golpe com a foice. Consigna, ainda, que o motivo do crime é torpe, decorrente de rixa entre o denunciado e a família da vítima.

Nesse diapasão, como bem ressaltado na decisão em que fora acolhido o pedido liminar, ainda que o prazo para a conclusão do inquérito policial não seja absoluto e admita prorrogações em casos excepcionais, na hipótese vertente o paciente ficou preso cerca de seis meses sem que o inquérito tenha sido concluído e sem oferecimento de Denúncia, mesmo havendo indiciamento, depoimento de testemunhas, interrogatório e juntada de exame de lesões corporais, inexistindo qualquer complexidade especial na hipótese, o que caracteriza, inegavelmente, flagrante excesso de prazo, desbordando qualquer juízo de razoabilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para CONCEDER a ordem, mantendo, ainda, as medidas cautelares alternativas a seu tempo fixadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)